Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. FRAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1o, I, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de cárcere privado e vias de fato; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento decorrente das agravantes, mostra-se proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. Os depoimentos da vítima e de testemunha presencial indireta, que constatou a privação de liberdade e os sinais de violência logo após os fatos, confirmam a materialidade e a autoria delitivas.
5. O testemunho indireto (‘hearsay’) é admitido quando harmônico com o conjunto probatório, especialmente quando acompanhado de verificação empírica dos fatos.
6. A configuração do crime de cárcere privado se evidencia pela restrição da liberdade da vítima, mediante confinamento em cômodo com impedimento de saída, inclusive com bloqueio físico e necessidade de intervenção de terceiros.
7. A contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito quando ausentes vestígios permanentes, podendo ser comprovada por prova testemunhal e relato da vítima.
8. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, quando suprida por outros meios idôneos de prova, como depoimentos consistentes e descrição de lesões visíveis.
9. A fração de aumento de 1/3 (um terço), na segunda fase da dosimetria, mostra-se proporcional diante da incidência de duas agravantes (reincidência e violência doméstica), em conformidade com o critério de 1/6 (um sexto) por circunstância.
10. A prática de crime com violência contra a mulher no ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.
11. Não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.